Tribunal: TJES
Processo: 0014566-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014566-19.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAMAGRAN - BRASILEIRO MARMORE E GRANITO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI TRIBUTÁRIA INSTRUMENTAL. POSSIBILIDADE. ART. 144, §1º, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À AUTORREGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Preliminar de ausência de regularidade formal: ao contrário do alegado pela parte apelada, o teor das razões recursais satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar de inovação recursal: o simples cotejo das razões recursais com os fundamentos da petição inicial é suficiente para facilmente perceber que não integraram a causa de pedir da exordial as teses jurídicas da apelante relacionadas ao (a) suposto caráter confiscatório das multas e à (b)

necessidade de que os consectários legais sejam limitados ao percentual correspondente à Taxa Selic. Destarte, revela-se incabível a sua análise nesta instância revisora. Preliminar acolhida.

3)
No mérito, trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante, por meio da qual pretende seja reconhecida a nulidade dos autos de infração apontados na petição inicial, sob a justificativa de que o fisco estadual não poderia ter iniciado a fiscalização sem antes comunicar ao contribuinte a existência de indícios de divergências ou inconsistências, a fim de resguardar o seu direito de sanar as irregularidades, na forma do art. 132, §5º, da lei nº 7.000/01.

4)
De fato, o art. 144, §1º, do CTN consagra a ideia de que as normas tributárias procedimentais ou formais tenham aplicabilidade imediata, de modo que, ao contrário daquelas de natureza material, devem ser observadas no momento da realização do lançamento tributário, ainda que digam respeito a fatos geradores pretéritos. É dizer, aplica-se a norma material vigente ao tempo do fato imponível, porém as normas procedimentais que estejam em vigência no momento do lançamento tributário.

5)
Todavia, a conclusão de que a nova redação do art. 132, §5º, da lei nº 7.000/01 seja aplicável aos lançamentos tributários ocorridos após a sua entrada em vigor – ainda que alusivos a fatos geradores ocorridos anteriormente – não significa que o procedimento de autorregularização deva ser necessariamente observado antes do início de toda e qualquer fiscalização.

6)
Conquanto a apelante afirme que o referido dispositivo não foi devidamente observado pelo Fisco, não demonstrou de que forma os autos de infração apontados na exordial se enquadram na referida previsão legal. Ou seja, não logrou êxito em demonstrar que a SEFAZ tinha conhecimento, ao tempo do início da fiscalização, de indícios de divergências ou inconsistências detectáveis por meio da sua base de dados.

7)
Logo, ainda que se entenda pela possibilidade de aplicação da nova redação do dispositivo legal aos fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, forçoso convir pela inexistência, no presente caso, de direito à autorregularização, pois as irregularidades somente foram constatadas durante a realização de medida fiscalizatória.

8
)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Bramagran Brasileiro Mármore e Granito Ltda
contra sentença de fls. 96/98, proferida pelo d. Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na
ação anulatória
proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 107/133), a apelante sustenta que
(i)
os autos de infração impugnados na exordial são nulos, em razão do descumprimento do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que possibilita ao contribuinte a regularização do débito antes do início da fiscalização;
(ii)
a multa imposta pelo Fisco supera o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, apresentando nítido caráter confiscatório;
(iii)
os acréscimos moratórios exigidos devem ser limitados ao patamar da Taxa Selic, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Antes de adentrar no mérito recursal, contudo, faz-se mister examinar as preliminares arguidas pelo Estado em sede de contrarrazões, quais sejam, de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, se superada, de sua parcial inadmissibilidade por inovação recursal. Vejamos.

1. Preliminares arguidas nas contrarrazões

1.1. Ofensa ao princípio da dialeticidade

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o
princípio da dialeticidade
.

Todavia, razão não lhe assiste, tendo em vista que o teor das razões recursais satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

De fato, são exaustivas as razões recursais, dispostas em 27 (vinte e sete) laudas nas quais os doutos advogados discorreram longamente sobre um dos pontos desfavoráveis à demandante, buscando rebater os fundamentos adotados na sentença, o que torna descabido falar em ausência de impugnação específica.
Apenas para ilustrar:

“(...) 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade (...)”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000725-97.2015.8.08.0055, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 06/07/2021, DJe 06/08/2021)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto
.

1.2. Inovação recursal

Em contrapartida, não há como deixar de reconhecer que, neste ponto, a insurreição do Estado merece prosperar, eis que o simples cotejo das razões recursais com os fundamentos da petição inicial é suficiente para facilmente perceber que
não integraram a causa de pedir
da
exordial
as teses jurídicas da apelante relacionadas ao
(a)
suposto

caráter confiscatório das multas e à
(b)
necessidade de que os consectários legais sejam limitados ao percentual correspondente à Taxa Selic.

Em trecho algum da petição inicial a demandante, ora apelante, se insurgiu em relação a tais pontos, somente o fazendo perante esta Instância Recursal, o que, por óbvio, resultou na sua não apreciação pelo Juízo de 1º grau. Logo, o conhecimento dessas matérias – arguidas, repito, tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Deveras, “
é incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o Juízo a quo, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação configura indevida inovação recursal”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029254-88.2016.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).

Situação outra seria se estas questões estivessem, de alguma forma, correlacionadas com os capítulos decisórios impugnados. Isso porque, realmente, a ampla devolutividade do recurso leva ao órgão jurisdicional
ad quem
também as matérias cognoscíveis de ofício,
desde que relativas ao capítulo impugnado
.

Isto posto, considerando que os pedidos de reconhecimento (i) do caráter confiscatório das multas tributárias e (ii) do excesso na cobrança dos consectários legais constituem pleitos absolutamente autônomos e desconexos com o pedido de declaração de nulidade dos autos de infração por inobservância do procedimento previsto em lei, entendo por acolher a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por incorrer em supressão de instância e, por conseguinte, violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Neste particular, convém esclarecer que em situações desse talante, onde não pairam dúvidas quanto à inovação da matéria trazida em sede recursal, a intimação prévia das partes serviria apenas para atrasar injustificadamente o deslinde do feito.

Isto posto, considerando ser inviável a análise de matéria suscitada apenas em sede de apelação, por se tratar de evidente inovação recursal,
acolho a preliminar
arguida em sede de contrarrazões a fim de
não conhecer da parte da apelação cível
que diz respeito ao
(i)
montante arbitrado a título de multa tributária e aos
(ii)
consectários legais exigidos nos autos de infração impugnados.

É como voto.

Assim, em relação especificamente ao pedido de reconhecimento da nulidade dos autos de infração em razão da suposta inobservância do art. 132 da lei nº 7.000/01, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço desta parte da apelação interposta
e passo ao exame do seu mérito.

2. Mérito recursal

Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante, por meio da qual pretende seja reconhecida a nulidade dos autos de infração nº 5.045.810-0, 5.045.819-9 e 5.045.871-1, no valor total de R$ 291.316,87 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos). Para tanto, argumenta que o fisco estadual não poderia ter iniciado a fiscalização sem antes comunicar ao contribuinte a existência de indícios de divergências ou inconsistências, a fim de resguardar o seu direito de sanar as irregularidades, na forma do art. 132, §5º, da lei nº 7.000/01.

Neste contexto, argumenta que, muito embora os autos de infração tenham sido lavrados em março de 2019, a norma ínsita no supracitado dispositivo legal, incluída pela Lei Estadual nº 10.647/2017, cujos efeitos começaram a incidir a partir de 01.09.2017, deve retroagir para alcançar o ato de constituição do crédito tributário cujos fatos geradores lhe sejam pretéritos, por cuidar-se de lei tributária procedimental.

Assim, aduz que o dispositivo da legislação estadual que trata da autorregularização (art. 132, §5º, lei nº 7.000/01), em razão de possuir natureza instrumental, constitui hipótese excepcional de retroatividade, na forma do art. 144, §1º, do CTN. Ou seja, mesmo que tenha entrado em vigor após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, é perfeitamente aplicável ao respectivo lançamento.

Já adianto, porém, que a tese recursal não merece guarida. Explico.

De fato, o art. 144, §1º, do CTN consagra a ideia de que as normas tributárias procedimentais ou formais tenham aplicabilidade imediata, de modo que, ao contrário daquelas de natureza material, devem ser observadas no momento da realização do lançamento tributário, ainda que digam respeito a fatos geradores pretéritos. É dizer, aplica-se a norma material vigente ao tempo do fato imponível, porém as normas procedimentais que estejam em vigência no momento do lançamento tributário, senão vejamos:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Como se pode perceber, havendo alteração de lei de caráter instrumental, instituindo novos critérios de apuração ou fiscalização – mesmo que ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas –, a novidade legislativa deverá ser observada pelo Fisco no momento do lançamento tributário. É o ato administrativo, portanto, que configura o marco para se definir qual a regra aplicável.

Na hipótese em apreço, a demandante pretende que uma norma tributária que entrou em vigência no ano de 2017 seja aplicada aos lançamentos tributários referentes a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2014 e 2017, sob a justifica de que teriam excepcional eficácia
ex tunc
.

Acontece que, muito embora a argumentação da apelante esteja realmente em consonância com o regramento previsto no CTN, tal circunstância, por si só, não é apta a justificar o reconhecimento da nulidade dos autos de infração impugnados.

Isso porque a conclusão de que a nova redação do art. 132, §5º, da lei nº 7.000/01 seja aplicável aos lançamentos tributários ocorridos após a sua entrada em vigor – ainda que alusivos a fatos geradores ocorridos anteriormente – não significa que o procedimento de autorregularização deva ser necessariamente observado antes do início de toda e qualquer fiscalização. Vejamos.

Art. 132
. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

I
–
intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou

II
–
termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para sua apresentação.

§ 1
.º
Não se considera termo de início de fiscalização
:

I
–
a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais; e

II
–
a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz
, observado o disposto nos §§ 5º e 6º.

§ 2.º
Para os fins do § 1.º, havendo manifestação de interesse do sujeito passivo em sanar as irregularidades, o Fisco poderá converter as multas de caráter punitivo previstas nesta Lei em medida de ajuste de conduta, caso em que o respectivo valor poderá deixar de ser exigido, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3.º
O valor original da multa será inscrito em dívida ativa, com os acréscimos legais, caso se verifique inobservância ou descumprimento das condições estabelecidas no termo de ajuste de conduta firmado entre o infrator e o Fisco.

§ 4º
Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da solicitação ou da comunicação de que trata o § 1º, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.

§ 5.º
A comunicação de que trata o § 1.º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

§ 6º
Para efeito do disposto neste artigo, o Regulamento estabelecerá as hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz que deverão ser comunicadas para autorregularização.

O supratranscrito dispositivo prevê uma modalidade de denúncia espontânea admitida no âmbito estadual, especificamente em relação ao ICMS. E, como se sabe, a denúncia espontânea do ilícito – acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora – constitui instituto do Direito Tributário que exclui a responsabilidade por infrações à legislação tributária, desde que a confissão do infrator seja feita antes que tenha início qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com o fato ilícito
1
.

Neste contexto, o referido artigo 132 da lei estadual nº 7.000/2001 define, para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, quando se considera iniciado o procedimento fiscal, definindo como ainda possível a denúncia espontânea quando realizada “
comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências encontradas na base de dados da Sefaz
”.

Este procedimento é denominado pelo legislador estadual como “autorregularização”, consistindo na possibilidade de o Fisco orientar os contribuintes para que corrijam voluntariamente eventuais inconsistências antes da ação fiscal, como forma de reduzir ou até mesmo evitar a incidência de multa punitiva (§2º). O contribuinte justifica ou saneia as inconsistências identificadas pela Receita Estadual, nos termos e condições estabelecidos na comunicação, mantendo o benefício de redução das multas por espontaneidade durante o prazo concedido para saneamento.

Neste particular, conquanto a apelante afirme que o referido dispositivo não foi devidamente observado pelo Fisco, não demonstrou de que forma os autos de infração apontados na exordial se enquadram na referida previsão legal. Ou seja, não logrou êxito em demonstrar que a SEFAZ tinha conhecimento, ao tempo do início da fiscalização, de indícios de divergências ou inconsistências detectáveis por meio da sua base de dados.

De fato, salta aos olhos que os lançamentos tributários em comento foram efetuados depois do início da fiscalização e da apresentação de livros, documentos e arquivos pela contribuinte, ao passo que o dever de comunicação prévia se restringe às hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz. Tal circunstância, a meu ver, afasta a percepção de que a autuação se deu com base em simples constatação de inconsistências na base de dados da SEFAZ.

Deveras, não merece prosperar a tese da apelante no sentido de que foi incluída no plano de auditoria fiscal por terem sido identificadas divergências na base de dados da SEFAZ, haja vista que a atividade de auditoria fiscal, enquanto exercício do poder de polícia pela Administração Pública, é marcada por sua discricionariedade, de modo que a emissão do Plano de Auditoria Fiscal (PAF) decorre de um juízo de conveniência e oportunidade e não, necessariamente, da prévia constatação de uma irregularidade.

Aliás, visando conferir maior transparência e uniformização para atividades da auditoria fiscal, a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo publicou a Portaria nº 47-R, responsável por regulamentar as diferentes modalidades de PAF, classificados de acordo com os procedimentos de fiscalização a serem realizados.

Não obstante a referida Portaria tenha sido publicada após a ocorrência dos fatos descritos no feito originário, seu teor serve para esclarecer como se dá a atuação da Sefaz. A título ilustrativo, no §11 do art. 2º do referido ato normativo consta determinação no sentido de que “
exclusivamente
nas
hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, a comunicação
[...]
deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização
”. Ou seja, de um total de 13 diferentes modalidades de planos de auditoria, apenas no PAF-AR (Autorregularização) é que se exige a comunicação prévia. Nos demais casos, “
o Termo de Início de Fiscalização é o documento que marca o início da ação fiscal
” (art. 2º, §2º), tal como ocorreu na hipótese em apreço.

Em sendo assim, considerando que as irregularidades,
in casu
, somente foram constatadas durante a realização de medida fiscalizatória, não se há de cogitar em direito à autorregularização, sob pena de desnaturar a finalidade do instituto, haja vista seu escopo de viabilizar a arrecadação sem a necessidade de realização de procedimento administrativo. Logo, ainda que se entenda pela possibilidade de aplicação da nova redação do artigo 132 da lei estadual nº 7.000/2001 aos fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, forçoso convir pela inexistência de nulidade nos autos de infração impugnados em decorrência da inobservância do procedimento de autorregularização.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço

parcialmente
da apelação cível e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento dos recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
de
8% (oito por cento)
para
10% (dez por cento)
o valor referente à
verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

1
É esta a lição de Paulo de Barros Carvalho.
In
Curso de direito tributário. – 30. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 656.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.